Tribunal: TJMT
Processo: 1022428-30.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022428-30.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CRISTIANO FIGUEIREDO GOMES - CPF: 347.047.348-03 (APELANTE), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELAS DE ACIDENTE DE TRAJETO. RETORNO À ATIVIDADE HABITUAL. REABILITAÇÃO LABORAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta por Segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, formulado com fundamento em sequelas decorrentes de acidente de trajeto ocorrido em 06/08/2013, com fraturas na mão e no punho esquerdos, que teriam gerado redução funcional.

2.

O pedido alternativo de concessão do benefício foi limitado ao período compreendido entre a cessação do auxílio-doença (01/10/2013) e a data de início do benefício atualmente em vigor.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se a existência de sequelas permanentes decorrentes de acidente de trabalho, ainda que restritivas, autoriza a concessão do Auxílio-Acidente quando o Segurado permanece apto ao exercício da atividade habitual ou encontra-se reabilitado profissionalmente.

III. Razões de decidir

4. O Auxílio-Acidente, de natureza indenizatória, pressupõe a redução permanente da capacidade laboral para a atividade habitual, nos termos do art. 86 da L. 8.213/1991.
5. O laudo pericial atestou a existência de sequelas funcionais decorrentes de fratura em membro superior, com redução da capacidade laboral. Contudo, a permanência no exercício da mesma função indica readaptação exitosa, o que afasta a caracterização da redução definitiva da capacidade para o trabalho habitual, inviabilizando o deferimento do benefício, consoante entendimento consolidado desta Corte.
6. Ainda que superado o fundamento da vedação à cumulação de benefícios (art. 124, inc. V, da L. 8.213/1991), não restaram preenchidos os requisitos materiais exigidos para a concessão do auxílio-acidente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão do Auxílio-Acidente exige a comprovação de redução permanente da capacidade para o exercício da atividade habitual do segurado, não sendo cabível quando há readaptação ou manutenção no desempenho da mesma função."
"2. A reabilitação laboral inviabiliza a concessão do benefício, salvo nos casos em que se demonstra limitação funcional significativa e impeditiva da atividade exercida à época do acidente, conforme entendimento jurisprudencial."

Dispositivos relevantes citados:
L. 8.213/1991, art. 86, caput e § 1º; CPC/2015, art. 371.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApC n. 1010963-03.2019.8.11.0002, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 04/04/2023, DJE 20/04/2023; ApC n. 1000926-76.2021.8.11.0088, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 09/02/2024, DJE 09/02/2024;
ApC n. 0009176-94.2012.8.11.0003, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 10/11/2015, DJE 13/11/2015;
TJMG, ApC n. 1.0000.23.209460-7/001, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 18/10/2023, publ. 19/10/2023.

.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Cristiano Figueiredo Gomes
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação para Concessão de Auxílio-Acidente, ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), julgou improcedente o pedido da inicial (id. 319437451).

O Recorrente busca a reforma da sentença, sob o argumento de que existe omissão na sentença, ao não se manifestar sobre o pedido alternativo formulado na inicial - concessão do benefício somente até a DIB do auxílio-acidente atualmente em vigor, relativo a acidente diverso.

Aduz que não pretende a cumulação de dois benefícios simultaneamente, mas apenas o pagamento do auxílio-acidente anterior no período compreendido entre a cessação do auxílio-doença e o início do benefício atual.

Defende que o laudo pericial confirma a existência de sequelas permanentes e consolidadas desde 20/09/2013, fato que ensejaria o reconhecimento do direito ao recebimento do benefício durante o intervalo mencionado.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, com a concessão do auxílio-acidente no período de 01/10/2013 até a data de início do novo benefício, bem como o pagamento das parcelas vencidas com os encargos legais e a condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios (id. 319437452).

A Autarquia Previdenciária deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 319437453).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou, por meio de parecer subscrito pela Drª. Eliana Cícero de Sá M. Aires, Procuradora de Justiça, pela não intervenção no feito (id. 322091887).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

A espécie versa sobre Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de Auxílio-Acidente formulado na inicial da ação retromencionada, proposta pela parte autora, ora Recorrente, sob o fundamento da vedação legal à cumulação de dois benefícios de mesma natureza, nos termos do art. 124, inciso V, da Lei n. 8.213/91.

Na origem, consta Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio-Acidente, ajuizada por Cristiano Figueiredo Gomes em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com o objetivo de obter o reconhecimento da redução de sua capacidade laboral em decorrência de acidente de trajeto ocorrido em 06/08/2013,
que lhe ocasionou fraturas na mão e no punho esquerdos, resultando em sequelas permanentes que comprometeram o desempenho de sua atividade habitual.

Discorre que lhe foi concedido o Auxílio por Incapacidade Temporária (NB: 603.006.744-7), cessado em 01/10/2013.

O magistrado singular, após análise da documentação, em especial o laudo pericial, julgou improcedente o pedido,
in verbis
:

“[...]
VISTO.

CRISTIANO FIGUEIREDO GOMES
ajuizou ação de concessão de auxílio acidente em face do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
, aduzindo, em síntese, que sofreu um grave acidente no trajeto ao trabalho em 06/08/2013, que resultou em fratura na mão e punho.
[...]

Com essas considerações e com arrimo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por
CRISTIANO FIGUEIREDO GOMES
contra o
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes no importe de 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 3º, I, c/c §4º, III, todos do Código de Processo Civil.”
(id. 319437451).

Inconformado, o Recorrente alega, em síntese, que: (1) a sentença foi omissa ao deixar de apreciar o pedido alternativo formulado na inicial, referente à concessão do auxílio-acidente apenas até a DIB do benefício atualmente em vigor, decorrente de acidente diverso; (2) não busca a cumulação de benefícios, mas o pagamento do auxílio referente ao acidente anterior, limitado ao período entre a cessação do auxílio-doença (01/10/2013) e o início do benefício vigente; e, (3) o laudo pericial confirmou sequelas permanentes e consolidadas desde 20/09/2013, o que justificaria o reconhecimento do direito ao benefício nesse intervalo, a reforma da sentença e o pagamento das parcelas retroativas, com encargos legais e honorários advocatícios.

A controvérsia dos autos cinge-se à possibilidade de concessão do benefício de auxílio-acidente no período compreendido entre a cessação do auxílio-doença NB 603.006.744-7 (em 01/10/2013) e a Data de Início do Benefício (DIB) atualmente em fruição pelo Autor, Recorrente, referente a fato gerador diverso, ocorrido em 2013.

P
ara concessão do Auxílio-Acidente, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, ter sofrido um acidente, a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual e o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade, a teor do disposto no artigo 86, da Lei n. 8.213, de 24/07/1991,
in verbis
:

O
auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando,
após consolidação das lesões
decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que
impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º.
O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado
.

O
Auxílio-Acidente, distinto do Auxílio-Doença e da Aposentadoria por Invalidez, não necessita de acidente de trabalho para ser concedido, apenas que seja reconhecida a incapacidade parcial

do Segurado para o exercício de sua atividade profissional, de modo permanente, ou seja, que não seja possível a cura total.

Além disso, é devido para quem já recebeu o Auxílio-Doença e, após alta médica, ficou com limitações físicas ou funcionais, no caso, sequelas, para laborar.

No caso em apreço, a prova revela que o Segurado, ora Recorrente, à época com 25 anos e exercendo a função de soldador, sofreu acidente de trajeto para o trabalho no dia 06/08/2013, ao colidir a motocicleta que conduzia com um automóvel, o que lhe causou fraturas na mão e no punho esquerdos, tendo sido concedido, em razão disso, o benefício de Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentário, com cessação em 01/10/2013. A respectiva Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) encontra-se acostada ao id.

O laudo pericial atesta que o recorrente, atualmente com 37 anos de idade — em faixa etária produtiva —, apresenta redução da capacidade laboral para o exercício da atividade habitual, em razão de sequelas decorrentes de fraturas em membro superior. Contudo, conforme declaração prestada pelo próprio Recorrente, no ato da perícia médica, ele retornou ao mercado de trabalho e se encontra em atividade há mais de 14 anos (id. 319437434).

Veja que a sequela apresentada na mão e no punho esquerdos do Recorrente, ainda que implique restrição funcional, não inviabiliza a permanência do Segurado no mercado de trabalho, inclusive no desempenho da mesma atividade.

Logo, de acordo com a jurisprudência, não se trata de hipótese de concessão do Auxílio-Acidente, uma vez que se afasta essa possibilidade quando é viável a readaptação profissional do Segurado.

A propósito, cita-se julgados das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE –– POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI N.° 8.213/91 –
NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

2. Reconhecido por prova pericial que a incapacidade da parte Apelante é parcial e suscetível de reabilitação, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez.”

(N.U 1001602-85.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023) Destaquei

APELAÇÕES CIVEÍS –
ACIDENTE DE TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – INCAPACIDADE TOTAL PARA EXERCER ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REABILITAÇÃO PARA EXERCER OUTRA FUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO AUTÁRQUICO PROVIDO - APELO DA SEGURADA DESPROVIDO.

1. Considerando que a Recorrente foi reabilitada a exercer outra função dentro da Empresa, para a qual existe plena capacidade laboral, ela não faz jus ao benefício de auxílio-acidente.

2. De acordo com o artigo, inciso 104, § 4º, inciso II, do Decreto 3.048/99 o auxílio-acidente não será devido na hipótese de mudança de função mediante readaptação profissional promovida pela empresa.

(N.U 0009176-94.2012.8.11.0003, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 13/11/2015)
Destaquei

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL FRATURAS EM MEMBROS INFERIORES. SEQUELA PERMANENTE NO PÉ ESQUERDO. REDUÇÃO FUNCIONAL ESPECÍFICA. REABILITAÇÃO LABORAL. INVIÁVEL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, formulado por segurado do INSS que sofreu acidente laboral com fraturas em membros inferiores, acarretando sequelas permanentes no pé esquerdo (cicatriz, rigidez e dor). O pedido foi indeferido em razão da constatação pericial de que a limitação funcional não compromete, de forma geral, a capacidade laborativa, sendo possível sua readaptação profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a existência de sequelas decorrentes de acidente de trabalho, que limitam o desempenho da atividade habitual, mas permitem a readaptação em outras funções, autoriza a concessão do benefício de auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A perícia judicial confirmou a presença de sequelas permanentes que restringem o exercício da atividade anteriormente desempenhada (destroncador de madeira), mas reconheceu a aptidão do segurado para o desempenho de outras atividades compatíveis com suas limitações.

4. O auxílio-acidente tem natureza indenizatória e exige, além da consolidação das lesões, a redução parcial e definitiva da capacidade para o exercício da atividade habitual, o que não se verifica plenamente no caso concreto, dada a possibilidade de reinserção em outra função.

5. A jurisprudência tem entendimento no sentido de que a readaptação funcional exclui a concessão do benefício de auxílio-acidente, salvo quando comprovada a redução da capacidade laboral de forma ampla, o que não se evidenciou no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de auxílio-acidente pressupõe a redução permanente da capacidade para o exercício da atividade habitual do segurado, não sendo devida quando constatada a aptidão para o desempenho de outras funções laborativas mediante readaptação."

"2. A reabilitação profissional inviabiliza a concessão do auxílio-acidente quando não há limitação laboral generalizada."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; L. 8.213/1991, art. 86.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap Cível 1001602-85.2021.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Fago, j. 01/08/2023; TJMT, Ap Cível 0009176-94.2012.8.11.0003, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 10/11/2015. (N.U 1000610-20.2022.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/05/2025, Publicado no DJE 29/05/2025)
Destaquei

Insta ressaltar que, embora a sentença recorrida tenha indeferido o pedido de concessão do auxílio-acidente com fundamento exclusivo na vedação legal à cumulação de benefícios de mesma natureza, conforme dispõe o art. 124, inciso V, da Lei n. 8.213/91, a análise recursal deve considerar que, ainda que superado tal óbice, não se configura, no caso concreto, o preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 86 da referida norma, especialmente porque, conforme reconhecido no próprio laudo pericial, o Recorrente encontra-se plenamente reinserido no mercado de trabalho, exercendo a mesma atividade anteriormente desempenhada (soldador/marceneiro), o que afasta a caracterização da incapacidade parcial e definitiva exigida para a concessão do benefício, em consonância com o entendimento jurisprudencial.

Assim, a improcedência do pedido deve ser mantida, ainda que por fundamento diverso daquele adotado na origem.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
Cristiano Figueiredo Gomes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025